Tribunal: STF
Processo: RE 476036
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 


I – A ausência de utilidade no provimento do recurso denota a carência de interesse recursal. 




II - Agravo regimental improvido.